Tribunal: TJDFT
Processo: 0701591-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PEDAGOGO-ORIENTADOR EDUCACIONAL. REQUISITO EDITALÍCIO NÃO PREENCHIDO: NÍVEL DE ESCOLARIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. A parte requerente prestou concurso público para a cargo de pedagogo orientador educacional da carreira de magistério da Secretaria de Educação do Distrito Federal, sendo desclassificada na fase de apresentação de documentos (ausência da habilitação específica ou pós-graduação). Sustenta que os documentos colacionados (pós-graduação “lato sensu” em Coordenação Pedagógica, pós-graduação “lato sensu” em Gestão Escolar, e especialista em Psicologia Educacional com ênfase em psicopedagogia preventiva) atendem os requisitos da certificação exigidos no Edital de Abertura. Recurso interposto contra a sentença de improcedência dos pedidos.
II. O edital é a lei que rege o concurso público, e por meio do qual são estabelecidas as normas, diretrizes e critérios para a sua realização, de forma que a eleição das regras se insere no âmbito da discricionariedade administrativa, devendo, portanto, ser respeitadas, salvo flagrante ilegalidade.
III. Consta do edital no 01/2014 no item “2.1. Requisitos: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Pedagogia, com habilitação específica ou pós-graduação em Orientação Educacional, nas seguintes áreas de atuação: anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, Ensino Especial, Educação Infantil, 1o, 2o e 3o segmentos da Educação de Jovens e Adultos, Ensino Médio e Educação Profissional. Sendo possível caso o certificado não ateste as exigências (comprovação de título), incluir declaração da instituição responsável pelo curso a atestar a carga horária e o cumprimento de umas das normas citadas” (Item 10.12.1.1- Id 29486065).
IV. Desse modo, não constatada qualquer ilegalidade no ato administrativo ora revisto (desclassificação da candidata). Com efeito, a parte requerente apresenta o diploma de licenciatura em Pedagogia (Id 29486063-p.13), sem a habilitação específica, tampouco teria concluído pós-graduação em Orientação Educacional, conforme disposto no instrumento convocatório. E, ainda que tenha apresentado os títulos de especialista em “Psicologia Educacional com Ênfase em Pedagogia Preventiva” (ID 29486063- p.19), em “Gestão Escolar – Modalidade EAD” (ID 29486063- p.21) e em “Coordenação Pedagógica – Modalidade EAD” (ID 29486063- p.23), tais habilitações não estão listadas no item 2.1 do edital de abertura do concurso como documentos hábeis à comprovação dos requisitos de escolaridade exigidos ao exercício da função.
V. Em outros termos, em que pese não se questionar a inconteste qualificação profissional da agravante, forçoso reconhecer que se trataria de formação diversa (e não “superior”) àquela constante do instrumento convocatório.
VI. No mais, a Nota Técnica do Ministério da Educação invocada pela parte requerente (referente a complementação de estudos para a habilitação ao magistério nas séries iniciais, para os portadores de diploma do curso de pedagogia, conforme Resolução CNE/CES 1/2005) tampouco atende a específica exigência expressa no edital de regência do certame.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o)